Tribunal: TJBA
Processo: 8181304-06.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181304-06.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIO LIMA CAMINHA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. HISTÓRICO DE PAGAMENTOS PARCIAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO DEVEDOR. IRRELEVÂNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. O Apelante afirma desconhecer o débito inscrito pelo Apelado em cadastros restritivos, alegando ausência de contratação e insuficiência probatória, pois os documentos apresentados seriam unilaterais. Requer a exclusão da restrição, a declaração de inexistência do débito e a condenação em danos morais. Alternativamente, pleiteia ao menos o reconhecimento da inexistência da dívida. Pede ainda inversão do ônus sucumbencial e majoração dos honorários. O Apelado sustenta que comprovou a contratação e utilização de cartão de crédito LOJAS AMERICANAS VISA INTERNACIONAL, apresentando extratos e faturas enviadas ao endereço informado pelo autor. Alega legitimidade da cessão do crédito e inexistência de dano moral. Requer manutenção da sentença e postula a revogação da gratuidade sob alegação de litigância de má-fé.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o Apelado comprovou a regularidade da contratação e da origem do débito que motivou a inscrição do nome do Apelante nos cadastros de inadimplentes, e, consequentemente, se há ilicitude apta a ensejar declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Analisa-se também a pretensão de revogação da gratuidade judiciária.

III. Razões de decidir
3. A gratuidade judiciária deve ser mantida, inexistindo elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica do Apelante.
4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC. Incumbe ao fornecedor demonstrar a legitimidade da cobrança.
5. O Apelado apresentou contrato de cartão de crédito, faturas, extratos de movimentação e comprovantes de pagamentos efetuados pelo Apelante, demonstrando utilização regular do cartão e compatibilidade entre o endereço constante nos registros e o informado na inicial.
6. A documentação evidencia relação contratual válida, inexistindo prova mínima do alegado desconhecimento da dívida ou de fraude.
7. A cessão de crédito observa os arts. 286 a 298 do Código Civil, sendo válida independentemente de notificação prévia ao devedor, que apenas tem relevância para fins de exoneração em caso de pagamento ao credor originário, o que não ocorreu.
8. A inscrição em órgão de proteção ao crédito, quando derivada de inadimplemento comprovado, configura exercício regular de direito (CC, art. 188, I), inexistindo dano moral indenizável.
9. Diante da legitimidade do débito, são improcedentes os pedidos de declaração de inexistência da dívida, de exclusão da restrição e de indenização.

IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8181304-06.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CAIO LIMA CAMINHA
e como apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora